Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-09.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0000587-09.2014.8.11.0015
RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDOS : APARECIDA ROCHA BARBOSA CARDOSO E OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID-25045999):
“APELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SOLIDARIEDADE PASSIVA DA IMPORTADORA COM A CONCESSIONÁRIA – VENDA DE VEÍCULO IMPORTADO, COM NUMERAÇÃO DE CHASSI ILEGÍVEL, CUJO VÍCIO, DESDE A FABRICAÇÃO, IMPEDIU A AUTORA COMPRADORA DE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO CARRO JUNTO AO DETRAN/MT – ILÍCITO E RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS DEMONSTRADOS – COMPRA E VENDA RESCINDIDA E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS REFERENTES A GASTOS DE VIAGEM NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO – DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO CARRO – APELAÇÕES DAS DUAS REQUERIDAS DESPROVIDOS – APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade da fabricante de veículos com a concessionária.
A rescisão do contrato de compra e venda de veículo, decorrente de ato ilícito atribuído às vendedoras, impõe a restituição, para a compradora, do valor que pagou pela aquisição do carro.
Dano material desafia efetiva comprovação.
Possível a condenação por danos morais se verificado que o ato atribuído às requeridas vendedoras de veículo importado (divergências na numeração do chassi desde a fabricação) causou muito mais que meros aborrecimento para a consumidora, máxime se ocasionou, inclusive, a apreensão do veículo pela Autoridade Policial.
É da responsabilidade da consumidora o pagamento dos impostos eventualmente incidentes sobre o veículo durante o período da utilização e até a rescisão do contrato.” (RAC n. 0000587-09.2014.8.11.60015, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração foram esses rejeitados (ID-30858966).
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria os artigos 186, 884, 886, 927 e 944, do Código Civil, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Assevera que o acórdão não merece prosperar, uma vez que a regularização do veículo é singela, não havendo razões para o desfazimento do negócio realizado há 07 (sete) anos, sendo inconteste o enriquecimento ilícito que será propiciado à Recorrida, isto porque receberá o dobro do valor desembolsado à época da aquisição.
Recurso tempestivo (id. 34574457).
O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido (id. 34685456).
Sem contrarrazões (id. 44940967).
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 186, 884, 886, 927 e 944, do Código Civil, e artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a parte Recorrente defende que a regularização do veículo é singela, não havendo razões para o desfazimento do negócio realizado há 07 (sete) anos, sendo inconteste o enriquecimento ilícito que será propiciado à Recorrida, isto porque receberá o dobro do valor desembolsado à época da aquisição, sendo que condenação se tornou desproporcional, sem qualquer observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Quanto ao mérito propriamente dito destes recursos, tem-se que o ilícito e a responsabilidade das empresas General Motors – fabricante/importadora – e Unidas Seminovos – concessionária vendedora - restou demonstrado.
Sucede que todo o celeuma se deu pelo fato da autora compradora, Sra. Aparecida, não ter conseguido transferir para o seu nome, junto ao órgão de trânsito (DETRAN-MT), o veículo que adquiriu de Unidas Seminovos, importado por General Motors.
E essa impossibilidade de transferência de titularidade se deu pelo defeito verificado pelo Detran/MT na numeração do chassi do carro, criado desde a fabricação feita nos Estados Unidos da América, permanecido na importação feita pela requerida General Motors e na venda feita para a outra requerida, Unidas Seminovos, bem assim mantido quando esta última o vendeu para a autora, Sra. Aparecida.
Realça-se que, independente de eventual fraude na numeração, certo é que o órgão de trânsito – DETRAN/MT – obstou a transferência do veículo para o nome da autora compradora, Sra. Aparecida, por ter constatado estarem ilegíveis os números gravados no chassi do veículo desde que foi fabricado, cujo vício não foi consertado pela importadora, General Motors, que sem se preocupar com o problema, vendeu o carro para Unidas Seminovos, que também não procedeu com a regularização da numeração do motor e, por sua vez, o vendeu, com o problema, para a autora, Sra. Aparecida.
Realça-se ainda, que a requerida General Motors alega que ao se proceder a importação do veículo, que já vem com uma numeração de fábrica, fornece, assim que o veículo chega ao Brasil, o chamado “kit porto”, que diz respeito a um kit que contém um manual do proprietário em português, triângulo de segurança, extintor de incêndio e uma etiqueta metálica do número de série do motor. Todavia, sequer comprovou que a referia etiqueta metálica foi pregada no motor do carro que importou.
Logo, com razão a sentença ao reconhecer a culpa das requeridas General Motors – importadora – e da requerida Unidas Seminovos – concessionária vendedora – por todo o problema gerado para a autora compradora em razão da falta de regularização da numeração do chassi do veículo.
Veja o fragmento da sentença:
“Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais e restituição de valores que Aparecida Rocha Barbosa Cardoso move contra a Unidas Seminovos S/A e General Motors do Brasil Ltda visando a rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais ocorridos em decorrência de um suposto vício existente na numeração do motor do veículo Malibu adquirido da primeira requerida.
É incontroverso o fato de que a autora adquiriu o referido veículo usado da requerida Unidas, bem como que ele foi fabricado/importado pela requerida General Motors, discutindo as partes apenas a existência ou não do vício na numeração do motor do veículo, a existência de danos materiais indenizáveis, além de danos morais.
Os documentos que instruíram a inicial, mais especificamente aqueles de fls. 74/75, evidenciam que ao realizar uma vistoria no veículo a fim de realizar a sua transferência, a autoridade de trânsito do DETRAN-MT constatou a existência de um vício na numeração do motor, razão pela qual encaminhou o veículo para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe a fim de que fossem tomadas as providências cabíveis, fato que ensejou a propositura da presente ação.
Com relação ao suposto vício existente na numeração do motor do veículo Malibu, em sua contestação a requerida General Motors do Brasil Ltda se limitou a ponderar acerca da necessidade da realização de prova pericial a fim de verificar a existência ou não do vício, enquanto que a requerida Unidas S.A. defendeu que “a marcação do motor e do chassi do veículo modelo Malibu não seguem um único padrão, sendo diferentes entre si”, tratando-se de uma característica do veículo.
Foram realizadas duas perícias no veículo em questão. A primeira pela POLITEC, fls. 242/244, e a segunda pelo perito nomeado por este juízo, fls. 396/419.
Em ambos os laudos os peritos observaram a existência de algarismos indecifráveis na numeração do motor, e que a gravação encontra-se fora do padrão, ilegível.
Ao responder os quesitos apresentados pelas partes, o perito Jorge Ioannis Tsilfidis consignou ainda que o motor do veículo não apresenta sinais de adulteração; não existem evidências de substituição do motor do veículo, nem da sua remoção e nem de remarcação ou adulteração da sua numeração.
A requerida General Motors do Brasil Ltda contestou o laudo pericial por petição de fls. 441/450, onde seu assistente técnico afirmou que o veículo Chevrolet Malibu é produzido nos Estados Unidos da América do Norte e não é fabricado com numeração do motor, pois a legislação daquele país não exige tal identificação.
Ao ser importado para o Brasil, para adequar o veículo à legislação local o veículo recebe o “KIT PORTO”, compreendido por manual do proprietário em português, triângulo de segurança, extintor de incêndio e etiqueta metálica do número de série do motor.
Concluiu afirmando que “a identificação verificada no veículo objeto da perícia NÃO FOI REALIZADA PELA GENERAL MOTORS, nem na linha de produção nos Estados Unidos da América do Norte, e nem aqui no Brasil, quando de sua nacionalização”.
Ocorre que a contestação ao laudo pericial não veio acompanhada de qualquer legislação, normativa, portaria ou documento que comprove o alegado.
Ademais, tal etiqueta metálica inexiste no motor do veículo em discussão, tanto que em nenhum momento houve menção a ela nos presentes autos, seja pelas partes, seja pelos peritos.
Além disso, o Sr. Perito judicial consignou que o motor do veículo não apresenta sinais de adulteração; não existem evidências da sua substituição, nem da sua remoção e nem de remarcação ou adulteração da sua numeração, o que não foi refutado pelas partes, sendo, portanto incontroverso.
Ora, se o motor do veículo não foi substituído, removido, remarcado ou adulterado e nem possui dita etiqueta metálica contendo a numeração do motor, resta evidente que o vício existente na gravação da sua numeração veio de fábrica, pois sem tal numeração o veículo não poderia ser vendido no Brasil, fato que evidencia a procedência da ação no que concerne à rescisão do contrato de compra e venda.” (grifei).
Demonstrado o ilícito e a responsabilidade, surge o dever de indenizar pelos prejuízos causados. E a condenação da requerida General Motors se deu em razão da solidariedade verificada entre ela, importadora, com a requerida Unidas Seminovos, concessionária vendedora.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ajuizada a ação dentro do prazo de noventa dias previsto no art. 26, II, § 3o, do CDC, eventual demora na citação não pode ser atribuída à consumidora.
2. A constatação de defeito em veículo zero quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC, no caso o fornecedor direto (concessionária vendedora) e o indireto (importadora do veículo chinês).
3. Situação experimentada que ultrapassou o mero aborrecimento, considerando o desgaste da autora e a inutilização, desde o primeiro momento, de veículo que seria utilizado para trabalhar.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1146222/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 05/09/2018) (grifei).
Assim, sem razão o pedido da General Motors, de condenação exclusiva da concessionária ao pagamento de danos materiais ou da Unidas Seminovos, de responsabilidade exclusiva da importadora. A responsabilidade é de ambas.
O valor da restituição a ser feita para autora, é como foi determinado pela sentença, ou seja, o valor que a autora pagou pela aquisição e que foi pactuado, evidentemente, que com as atualizações necessárias, e não o valor da tabela FIPE como pretende a General Motors.
Neste sentido:
"COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE ENTREGA DO DUT PELO VENDEDOR/RÉU. RESCISÃO DO CONTRATO, COM A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO AUTOMÓVEL E DEVOLUÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." (Recurso Cível No 71004847851, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 06/11/2014) (grifei).
Quanto ao pedido da autora de condenação das requeridas ao pagamento de R$3.500,00 decorrentes de eventuais gastos na viagem que alegou ter feito para São Paulo, para tentar resolver o problema, em que pese a alegação, não foi acolhida pela sentença, por falta de comprovação de tais gastos.
E realmente não há essa comprovação, máxime porque não há juntada de recibos referente a gastos com a viagem, hospedagem, alimentação, etc., em especial, para resolver o problema verificado na numeração do chassi do carro objeto desta lide. Os danos materiais desafiam efetiva comprovação.
Quanto aos danos morais, negados pela sentença, tem-se que razão socorre a autora.
Sucede que não se trata de mero aborrecimento, mesmo porque a situação impossibilitou a autora de exercer, de forma plena, a propriedade sobre o bem que adquiriu em agosto de 2012 e pelo qual fez o respectivo pagamento.
Aliás, em razão do problema constatado em dezembro de 2013, pelo DETRAN-MT, o veículo foi, inclusive apreendido pela Delegacia de Polícia Civil de Cuiabá, e a autora alega que houve até mesmo danos no veículo ocorrido a partir do momento que foi apreendido – Auto de Depósito id. 15758521.
Logo, possível sim a condenação por danos morais, o que se faz no valor de R$20.000,00, por se revelar razoável.
Quanto ao valor de eventuais impostos, taxas, IPVA, licenciamento obrigatório, conforme a sentença, serão de responsabilidade da autora durante o período que utilizou o veículo e das requeridas a partir da rescisão do contrato.
A correção que se faz é que a responsabilidade das requeridas pelos referidos débitos seja a partir da rescisão do contrato feita pela sentença e não somente após trânsito em julgado.
Isso posto, nega-se provimento ao apelos das duas requeridas, General Motors S.A. e Unidas Seminovos S.A..
Dá-se parcial provimento ao apelo da autora Aparecida Rocha Barbosa Cardoso para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais, no valor de R$20.000,00, acrescido de juros de mora desde a citação e de correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NA ORIGEM. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem fixou valor de indenização a título de danos morais dentro dos liames de proporcionalidade e razoabilidade, em face das peculiaridades do caso concreto, o que não autoriza a ingerência desta Corte Superior na revisão do valor arbitrado, com respaldo na jurisprudência iterativa deste STJ. Precedentes.
2. Consoante jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, "não há que se falar em revaloração de provas por esta Corte quando o convencimento dos órgãos de instâncias inferiores foi formado com base em detida análise das provas carreadas aos autos, obedecendo às regras jurídicas na apreciação do material cognitivo" (AgRg no Ag 1.417.428/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe de 05/10/2011). Precedentes. Hipótese de revaloração de provas afastada..
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1565831/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII